Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-24.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-24.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS APELADO: ELIS REGINA SANTANA CAVALCANTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. PACIENTE ACOMETIDA POR ARTRITE REUMATOIDE E SACROILEITE BILATERAL. NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE E DO ESTADO DA BAHIA. APELO DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E REMESSA À ESPECIALIZADA NOS MOLDES DA TESE 793 DO STF. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DESCABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE COADUNA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STF NO JULGAMENTO DO TEMA1.002. EM DECISÃO UNÂNIME, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000428-24.2019.8.05.0078, de Euclides da Cunha, que tem como Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e como Apelados ELIS REGINA SANTANA CAVALCANTE, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS nos termos do voto condutor.